Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-13.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento. Canabidiol. Dano moral.
1. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
2. Desde a RDC 66/16, a Anvisa autoriza a importação, em caráter excepcional, de medicamentos à base de canabidiol e THC.
3. A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera dano moral presumido (in re ipsa) - Tema 1.365/STJ.
4. Ausentes elementos que demonstrem alteração anímica, em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento.